Tribunal: TJDFT
Processo: 0005013-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005013-30.2008.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA DESPACHO Intime-se a Sra. Maria de Fatima A. Filgueira, nomeada inventariante no Proc. 0024368-45.2016.8.07.0001, no endereço informado no id 31855486, para requerer a habilitação do Espólio de Maria Auxiliadora de Carvalho Ferreira, juntando o termo de inventariante e procuração outorgada pelo espólio ao advogado. Após, conclusos. I. Brasília, 14/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator